Tribunal: TJDFT
Processo: 0710384-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710384-12.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: H. D. B., A. A. M. I. S. REPRESENTANTE LEGAL: DENNYEL DANTAS DE MORAIS APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., H. D. B. REPRESENTANTE LEGAL: DENNYEL DANTAS DE MORAIS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos com pedido de efeitos infringentes. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator